Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700317-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. A. A. REPRESENTANTE: ROBERTA CELIA ALEXANDRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As informações prestadas no ID 15183766 noticiam a prolação de sentença nos autos de origem. Desse modo, resta prejudicado o agravo por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, ter sido proferida sentença no processo principal. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora